Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001262-53.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.297.091-43 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KESSY JONE ARAUJO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] PARA LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DO DOLO DE MATAR – PEDIDO DE PRONÚNCIA – VITIMA ATINGIDA POR ARMA BRANCA NA REGIÃO AXILAR ESQUERDA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR PARA AFERIR GRAVIDADE DA LESÃO OU RISCO DE VIDA – AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – ÚNICO GOLPE DE FACA EFETUADO – TESTEMUNHA PRESENCIAL – NÃO ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO FATO
– VITIMA NÃO OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DOLO DE MATAR NÃO REVELADO –JULGADOS DO TJMT– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – MANTIDA – ARESTO DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DESCLASSIFICATORIA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar, a circunstância da vítima ter sido atingida em região axilar mostra-se insuficiente para sustentar decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado (TJRS, RSE no 70084551076).

“
Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000)

Deve ser mantida a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, se o Laudo Pericial resta prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000)

Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorre mais de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) entre o recebimento da denúncia e a decisão desclassificatória da conduta para lesão corporal leve pelo Juízo singular (TJMT, RSE NU 1001038-52.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1001262-53.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 344749), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, imputado a

JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA – art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP –, para lesão corporal leve – art. 129,
caput,
do CP – (ID 741169518 – fls. 2/3).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que o conjunto probatório evidencia a intenção de matar do recorrido
, “porquanto o instrumento utilizado por ele possui natureza letal, as lesões provocadas atingiram regiões vitais da vítima e o resultado morte não ocorreu porque a testemunha ocular Jonathas Marçal da Fonseca conseguiu impedir a ação”
.

Pede o provimento para que o recorrido seja pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (ID 74169518- fls. 6/16).

JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA pugna pelo desprovimento (ID 74169518- fls. 23/31).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 74169518- fls. 33).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Pleito ministerial de reforma da decisão que desclassificou o delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal. Procedência. Ausência de certeza quanto ao animus necandi. Desclassificação ou reconhecimento de desistência voluntária Inviável nesta fase. Necessidade de análise aprofundada das provas. Discussão acerca do ânimo do agente que compete ao conselho popular. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Pronúncia que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso ministerial, para que o réu João Renis de Oliveira Souza seja pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 79645957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de março de 2013, por volta das 01h30, na rua Itapuã, n.° 454, bairro Novo Terceiro, nesta capital, o denunciado, agindo com animus necandi, munido de uma faca, impelido por motivo fútil, desferiu golpes contra a vítima Kessy Jone de Araújo da Silva, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se apurou, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, ao chegarem no local encontraram a vítima KESSY JONES sangrando, ocasião em que foi informado que o denunciado desferiu um golpe de faca no lado esquerdo, debaixo da axila. O suspeito, ao ver a guarnição da Polícia Militar, tentou empreender fuga, mas fora abordado pelos policiais.

Extrai-se dos autos, ainda, que o denunciado JOÃO RENIS DE OLIVEIRA segurou o braço da vítima e tentou desferir vários golpes, ocasião em que o seu amigo JONATHAS conseguiu libertar à vítima, que sangrava muito no local. [...]. O delito se deu por motivo fútil, devido um desentendimento de somenos importância.

Em assim agindo, JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA incidiu na pena do art. 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal [...].”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 74169517 - fls. 1/03)

O Juízo singular desclassificou a tentativa de homicídio imputada para lesão corporal nestes termos:

“[...] No que tange à autoria do delito, vislumbra-se que de fato houve uma discussão entre o acusado e a vítima, ocasião em que João Renis de Oliveira Souza segurou o braço da vítima e desferiu um golpe de faca do lado esquerdo e tentou proferir vários golpes em Kessy Jone Araújo da Silva, oportunidade em que Jonathas conseguiu libertar a vítima, que sangrava muito no local, que a vítima ao tentar se defender desferiu uma pedrada contra o acusado.

O réu prestou depoimento na fase inquisitorial e na fase judicial, com a versão sobre os fatos, afirmou que houve discussão anterior, que estava sentado na calçada da residência consumindo bebida alcoólica quando sentiu uma pedrada na cabeça e que realmente portava uma faca, que confirma ter entrado em luta corporal com Kessy Jone Araújo da Silva após o desentendimento, negando, todavia ter agido com intenção de matar a vítima, admitindo o crime de lesão corporal, como se observa nos seus depoimentos, bem como à fl. 19.

Pois bem, as lesões corporais são inquestionáveis, haja vista provas materiais e orais suficientes corroborando-as.

Ocorre que, cotejando as provas produzidas, a policial militar Daécia Bezerra de Brito que atendeu ao chamado policial e ouvido na fase administrativa relata a dinâmica dos fatos e como observou as lesões praticadas pelo réu em face da vítima, vejamos:[...].

O depoimento do outro Policial que atendeu a ocorrência do Policial Militar Leandro Soares de Araújo (fls. 11-10), relatou a mesma versão da Policial Militar Daécia Bezerra de Brito acima (fls. 09-10).[...].

Entretanto, em que pese o conflito entre acusado e a vítima, extrai-se dos autos que não há provas do animus necandi por parte do acusado, pois o acusado tinha oportunidade para continuar dando facadas na vítima e agredindo-o, mas não, enfurecido, preferiu sair correndo.

Registre-se que não há provas suficientes que o acusado agiu para matar a vítima, inclusive os laudos periciais de fls. 34/40 – vítima Kessy Jone de Araújo da Silva, que não há laudo clínico conclusivo sobre a gravidade da lesão corporal, bem como não houve resposta se houve perigo a vida da vítima.

Nesse sentido, não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de animus necandi por parte do réu. Ficaram nítidos nos autos o modo como ocorreram os fatos, como cessou a agressão na medida em que o réu resolveu fugir do local.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

No caso em tela, embora tenha restado suficientemente demonstrada a responsabilidade do réu pela lesão, entendo não estar caracterizado o animus necandi, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra as vítimas na sua forma tentada.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA, com fundamento no artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, concluo que o crime, em tese, praticado foi o de lesão corporal leve, já que não há expresso no laudo pericial ou outro elemento de informação denotando a existência de alguma das circunstâncias previstas nos parágrafos do artigo 129 do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a distribuição, porquanto tal tarefa, ao final, compete ao juízo competente..[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 70531461)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal no 1.9067.2.2013.42375-01 e Mapa Topográfico para Localização da Lesão (ID 74169517 - fls. 35/41),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Daécia Bezerra Brito e Leandro Soares de Araújo, policiais militares (ID 74169517-fls. 9/11), Eduardo Cesar Moretto, investigador de polícia (ID 74169517- fls. 13), Kessi Jone Araújo da Silva, vítima (ID 74169517- fls. 14), Jonathas Marçal da Fonseca, amigo da vítima, presente no momento do fato (ID 74169517- fls. 16/17), assim como o interrogatório de JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA, recorrido (ID 74169517 – fls. 18/19).

A vítima se submeteu a exame de lesão corporal na data do fato [15.3.2013] e foi constatado no Laudo Pericial apenas indicação de “
curativo na região axilar esquerda
”. Não houve qualquer conclusão sobre a gravidade do ferimento:
“VI- Conclusão: “Aguardo do historico clinico HPSMC”; VII – Respostas aos quesitos oficiais: Aguardo do historico clinico HPSMC”
(ID 74169517 - fls. 35/41).

Em Juízo, foram ouvidos Daécia Bezerra Brito,
Leandro Soares de Araújo, Jonathas Marçal da Fonseca, Jovanice Bom Despacho de Oliveira e JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA (Relatório de Mídias – ID 74169519 - fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrido
JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA
e a vítima
Kessi Jone Araújo da Silva eram vizinhos [ambos residiam, no bairro Novo Terceiro, nesta capital] e na data 15.3.2013, estavam consumindo bebida alcoolica e se desentenderam; a vítima acertou uma pedra no recorrido e este lhe desferiu um golpe de faca que a atingiu na região da axila esquerda; a vítima foi socorrida pelo seu amigo Jonathas Marçal da Fonseca, que interferiu separando os dois [vitima e recorrrido]; após, quando da chegada da guarnição, o recorrido, que estava dentro da sua residência, tentou fugir pelo telhado, mas logo se entregou
(excerto da denúncia - ID 74169517 - fls. 1/03);

- os policiais militares, Daécia Bezerra Brito e Leandro Soares de Araújo, tanto na fase policial, quanto em Juízo, nada esclarecem sobre a dinâmica do fato; apenas confirmaram terem atendido uma ocorrência com arma branca, no bairro Novo Terceiro, em frente a casa 24, local em que encontraram a vítima, Kessy Jone Araújo da Silva sangrando, a qual lhes informou que o recorrido teria lhe desferido uma facada, do lado esquerdo, próximo à axila; bem como que ela [vítima] tentou se defender, lançando uma pedra contra o

mesmo (ID 74169517-fls. 9/11 e

Relatório de Mídias – ID 74169519 - fls. 1/2);

- Jonathas Marçal da Fonseca, testemunha presencial, em ambas as fases da persecução penal, narrou que estava junto com a vítima consumindo bebida alcoolica e o recorrido se aproximou e lhe pediu uma carteira de cigarros, ocasião em que se desentendeu com a vítima e tentou esfaqueá-la; um dos golpes a acertou na região da axila; que separou os dois (ID 74169517 – fls. 16 e Relatório de Mídias – ID 74169519 - fls. 1/2);

- a vítima, ouvida somente na fase inquisitorial, afirmou não saber o motivo do desentendimento com o recorrido [“
não sabe o motivo do suspeito tentar mantar o declarante”
], esclareceu que o recorrido segurou o seu braço e tentou desferir vários golpes e foi Jonathas Marçal da Fonseca que interveio e o soltou (ID 74169517- fls.14);

- o recorrido, em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter entrado
“em luta corporal com a vítima
” porque esta lhe acertou uma pedrada na cabeça, sendo que lhe desferiu um golpe de faca, mas nega a intenção de matar (ID 74169517 – fls. 18/19 e Relatório de Mídias – ID 74169519 - fls. 1/2).

Dito isso, vejamos.

A vítima foi atingida por
arma branca na região axilar esquerda e não foi realizada perícia complementar para se aferir a gravidade da lesão ou risco de vida (Laudo de Lesão Corporal no 1.9067.2.2013.42375-01 - ID 74169517 - fls. 35/41),

Reconhece-se que o golpe desferido com objeto perfurocortante na região próxima a axila pode indicar desígnio homicida

(TJMT, AP NU 0005742-40.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -11.12.2020).

No caso, ao se submeter ao exame de lesão corporal, a vítima apresentava apenas um “
curativo na região axilar esquerda”
(ID 74169517 - fls. 35/41); agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; fora efetuado um único golpe de faca; a única testemunha que presenciou a agressão sofrida pela vítima nada esclareceu sobre a dinâmica do fato, tão somente que separou a briga; a vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório, de modo a corroborar a possível intenção homicida sofrida.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, em especial a circunstância de a vítima ter sido atingida em região axilar, mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrido e, consequentemente, sustentar decisão de pronúncia (TJRS, RSE no 70084551076 - Relator: Des. Vicente Hassan Ribeiro – 20.5.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Noutra ótica, “
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Portanto, impõe-se manter a desclassificação da conduta do recorrido para lesão corporal leve, ao considerar que o Laudo Pericial restou prejudicado quanto à
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve – 1 ano de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [19.4.2013] e a decisão desclassificatória da conduta pelo Juízo singular [31.7.2020], transcorreram-se mais de 7 (sete) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrido,
ex vi
do art. 109, V, do CP

(TJMT, RSE NU 1001038-52.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO,
com nota de
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de

JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA

por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Código 344749).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021